Tribunal: TJES
Processo: 5007603-32.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007603-32.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCOS NUNES DA ROCHA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL CENTER

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM CALÇADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em razão de alegada queda em calçada localizada em frente a condomínio edilício. O autor sustenta que o passeio apresentava desnível acentuado, ausência de sinalização e desconformidade com normas de acessibilidade, circunstâncias que teriam ocasionado lesões físicas. Requer a reforma da sentença para condenação do condomínio ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios produzidos comprovam a ocorrência do acidente nas circunstâncias narradas na petição inicial; e (ii) estabelecer se há prova suficiente do nexo causal entre as supostas irregularidades da calçada e os danos alegados, apta a ensejar a responsabilização civil do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre a conduta imputada ao réu e os danos narrados.

As fotografias juntadas aos autos apenas evidenciam escoriações nos joelhos do autor, sem elementos capazes de vincular as lesões ao local indicado na inicial ou à dinâmica do acidente alegado.

O vídeo apresentado limita-se a demonstrar determinado trecho da calçada, sem comprovação da efetiva ocorrência da queda ou das circunstâncias em que o evento teria ocorrido.

O boletim de ocorrência possui natureza meramente declaratória, por basear-se exclusivamente nas informações prestadas unilateralmente pela parte interessada, circunstância que impede o reconhecimento automático da veracidade dos fatos narrados.

A ausência de produção de prova testemunhal independente fragiliza a narrativa autoral, especialmente diante da desistência da oitiva da testemunha arrolada pela própria parte autora.

Ainda que se admita a existência de eventual irregularidade no passeio público, tal circunstância não conduz, por si só, ao dever de indenizar, diante da ausência de comprovação segura do nexo causal entre a suposta falha de conservação e os danos alegadamente sofridos.

Os elementos probatórios produzidos não ultrapassam o campo dos meros indícios, revelando-se insuficientes para demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil imputada ao condomínio recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incumbe à parte autora comprovar a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre a conduta imputada ao réu e os danos alegados, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Fotografias de lesões, vídeo do local e boletim de ocorrência desacompanhados de prova testemunhal ou de outros elementos independentes não constituem prova suficiente da dinâmica do acidente.

A mera existência de eventual irregularidade em calçada não enseja responsabilidade civil automática sem demonstração segura de que o acidente decorreu diretamente da falha atribuída ao responsável pela conservação do local.

A insuficiência probatória acerca do fato constitutivo do direito alegado impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 937.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5007603-32.2023.8.08.0035

APELANTE: JOSÉ MARCOS NUNES DA ROCHA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, JOSÉ MARCOS NUNES DA ROCHA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada por recorrente contra CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença realizou equivocada valoração das provas constantes dos autos, sustentando que as fotografias das lesões, o vídeo do local e o boletim de ocorrência comprovam a queda sofrida em razão do desnível irregular existente na calçada do condomínio apelado. Afirma que o passeio encontrava-se em desacordo com as normas de acessibilidade da ABNT NBR 9050, diante da ausência de sinalização tátil direcional e de alerta, circunstância que agravava o risco aos pedestres. Sustenta que o condomínio descumpriu o dever legal de manutenção e conservação do passeio fronteiriço, nos termos do Código Civil e da legislação municipal de Vila Velha, criando situação de risco que culminou no acidente. Defende que as obras corretivas realizadas posteriormente pelo apelado demonstram o reconhecimento da irregularidade existente à época dos fatos. Aduz estarem presentes a conduta omissiva, o dano e o nexo causal, além da incidência da responsabilidade civil decorrente da culpa presumida prevista no art. 937 do Código Civil, requerendo a reforma integral da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade civil do apelado e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que o recorrente ajuizou a presente ação indenizatória alegando ter sofrido queda em calçada localizada em frente ao condomínio apelado. Afirmou que o passeio apresentava desnível acentuado, ausência de sinalização e desconformidade com normas de acessibilidade. Sustenta que o acidente ocasionou lesões físicas, cujas fotografias foram juntadas aos autos, além de boletim de ocorrência e vídeo demonstrativo das condições do local na época dos fatos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência dos pressupostos da responsabilidade civil imputada ao condomínio apelado, especialmente quanto à comprovação do evento danoso, do dano e do nexo causal entre a alegada irregularidade da calçada e as lesões narradas pelo autor.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que, no caso concreto, não foi satisfatoriamente cumprido. Embora o recorrente tenha juntado fotografias das lesões, vídeo do local e boletim de ocorrência, tais elementos, isoladamente considerados, não possuem força probatória suficiente para demonstrar, de forma segura e inequívoca, que a queda efetivamente ocorreu na calçada atribuída ao recorrido, tampouco que as lesões decorreram diretamente das supostas irregularidades existentes no passeio público.

Com efeito, as fotografias acostadas aos autos apenas evidenciam escoriações nos joelhos do autor, sem qualquer elemento apto a vincular as lesões ao local indicado na inicial. De igual modo, o vídeo juntado limita-se a retratar determinado trecho da calçada, sem comprovar a dinâmica do acidente ou a efetiva ocorrência da queda narrada. Já o boletim de ocorrência possui natureza meramente declaratória, baseado exclusivamente nas informações prestadas unilateralmente pela própria parte interessada, não servindo, por si só, como prova do fato alegado.

Além disso, a instrução processual revelou-se insuficiente para corroborar a narrativa autoral. Conforme consignado na sentença, a testemunha arrolada pelo demandante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo a própria parte autora desistido de sua oitiva. Assim, inexistem depoimentos testemunhais ou quaisquer outros elementos independentes capazes de confirmar a ocorrência do acidente no local indicado e nas circunstâncias descritas na inicial.

Nesse cenário, não há como reconhecer a presença do indispensável nexo causal entre a conduta imputada ao recorrido e os danos alegadamente sofridos pelo autor. Ainda que se admita a existência de eventual irregularidade na calçada, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de que a queda decorreu efetivamente da falha atribuída ao condomínio, o que não restou comprovado nos autos.

Importa ressaltar que a responsabilidade civil, ainda que fundada em omissão relacionada ao dever de conservação do passeio público, exige prova mínima segura acerca da ocorrência do fato, do dano e da relação causal entre ambos. A mera existência de fotografias genéricas do local e de lesões corporais desacompanhadas de prova robusta acerca da dinâmica do acidente não se mostra suficiente para autorizar a condenação pretendida.

Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer que os elementos probatórios produzidos não ultrapassam o campo dos meros indícios, revelando-se incapazes de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil invocada.

Dessa forma, inexistindo prova segura do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.